Tribunal: TJBA
Processo: 8001650-49.2021.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001650-49.2021.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s)
:
ROBERTA AMINE PEREIRA GUERRA, ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ, JAQUIEL BENTO DA SILVA, JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: IVANEIDE CAVALCANTE NEVES BRITO

Advogado(s)
:
HUMBERTO DO NASCIMENTO MORAIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1086 DO STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO DE DANOS MORAIS EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de América Dourada contra sentença que, em ação de cobrança proposta por servidora pública aposentada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de licença-prêmio não gozada, afastando o pedido de danos morais e reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há falta de interesse de agir em razão da ausência de prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se é devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidora aposentada; (iii) determinar se é possível o conhecimento de pedido de indenização por danos morais formulado em contrarrazões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada independe de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1086, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A aposentadoria do servidor torna inviável a fruição do benefício em natureza, fazendo surgir automaticamente a pretensão indenizatória.

A licença-prêmio integra o patrimônio jurídico do servidor, sendo devida sua indenização quando não usufruída nem computada para fins de aposentadoria.

A prova dos autos demonstra que nem todos os períodos de licença-prêmio foram usufruídos ou corretamente indenizados, restando saldo devido correspondente a um período integral, abatido o valor já pago administrativamente.

O pedido de condenação em danos morais formulado em contrarrazões não pode ser conhecido, por configurar inovação recursal, sendo necessária a interposição de recurso próprio, nos termos do art. 997 do CPC.

A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 86, 98, § 3º, 487, I, e 997; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1086 (REsp nº 1.854.662/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 22.06.2022); STF, ARE nº 721.001/RJ (Tema 635); TJBA, Apelação nº 0570036-36.2016.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 01.07.2021; TJBA, Apelação nº 0960102-03.2015.8.05.0137, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 10.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8001650-49.2021.8.05.0145
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
e como apelada
IVANEIDE CAVALCANTE NEVES
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão em julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239